Tribunal: TJDFT
Processo: 0740398-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740398-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONQUISTARE AGENCIA DE VIAGENS E LAZER LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDA CRISTINNE ROCHA DE PAULA D E S P A C H O Verifica-se que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente (ID 55852644). Entretanto, o agravo de instrumento já foi julgado pelo Órgão Colegiado (ID 55650143), com publicação do acórdão no dia 16.02.2024. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado e, após, certifique-se e arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador